Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-88.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Distribuição por dependência ocorrida por equívoco. Agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara referente a relação processual diversa. Prevenção não verificada. Aplicação, ao caso, do art. 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação.